Tribunal: TJES
Processo: 5024661-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024661-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA CARDOSO

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa. O apelante pleiteia a fixação dos honorários com base na equidade, em virtude do valor irrisório da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do valor irrisório atribuído à causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o critério da equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável, visando a garantir remuneração adequada ao profissional.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1.850.512/SP), firmou entendimento de que é possível a aplicação da equidade para fixação dos honorários nas hipóteses de valor da causa irrisório ou muito baixo.

5. No caso, o valor da causa — R$ 2.766,25 — revela-se insuficiente como base de cálculo para honorários percentuais, pois resultaria em verba irrisória e desproporcional ao serviço prestado.

6. A causa apresentou baixa complexidade e exigiu atuação restrita à análise documental, o que justifica a fixação dos honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Quando o valor da causa for muito baixo e o proveito econômico irrisório, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2. A fixação equitativa deve observar os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, mesmo em causas de baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Benito Cortes Sociedade Individual de Advocacia

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória (id 8882135) que, na ação ordinária movida em face de
Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
, extinguiu o feito com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição do crédito, na forma do art. 487, II, do CPC, e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da causa

Em suas razões recursais (id 8882143), o apelante sustenta, em síntese, que

os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido fixados com suporte no critério da equidade, diante do valor irrisório da causa.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se à discussão quanto ao capítulo decisório que condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Sobre o tema, é cediço que, sob a sistemática do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do referido código estabelece, excepcionalmente, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do mesmo dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo ou não condizente com o bem da vida obtido o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

Neste particular, a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076 – REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022), pela possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa nas situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

No caso vertente,
a hipótese é de valor da causa muito baixo
– R$ 2.766,25 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) –, de modo que a sua utilização como base de cálculo para a fixação da verba honorária resultaria em montante inadequado para remunerar o trabalho realizado pelo advogado da parte autora.

Bem por isso, considerando que o provimento jurisdicional resultou em proveito econômico irrisório, consistente na declaração de prescrição de crédito no montante de R$ 2.766,25 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), bem como que foi este o valor atribuído à causa, forçoso convir pela fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.

Frisa-se à exaustão, a utilização da supracitada quantia como base de cálculo para incidência dos percentuais de 10% a 20%, na forma do art. 85, §3º, do CPC, implicaria valor insuficiente para remunerar o causídico que atuou no feito.

Nesse contexto, a despeito do grau de zelo do patrono do apelo, por se tratar de causa de baixa complexidade, a qual não exigiu tempo significativo do advogado na prestação de seu serviço, uma vez que não foram produzidas provas diversas das documentais, a sentença objurgada deve ser reformada neste ponto para que o requerido seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e a ela

dou
provimento,
para reformar a sentença objurgada, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela sociedade empresária requerida sejam arbitrados por apreciação equitativa, fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez